Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. VIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério adequado para a exasperação da pena-base deve ser a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação de dolo específico para a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena não exige fórmula matemática rígida, cabendo ao julgador fixar fração proporcional e fundamentada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério mais adequado, por assegurar gradação proporcional e evitar distorções que podem advir da aplicação do critério de 1/6 sobre a pena mínima.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico em local de trabalho coletivo e de grande fluxo de pessoas, independentemente de prova de intenção específica de atingir os frequentadores.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1989174, 0704649-20.2022.8.07.0003, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025.